Tribunal: TJDFT
Processo: 0773182-55.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. VIATURA POLICIAL. CRUZAMENTO. AVANÇO DO SEMÁFORO. DANO MATERIAL COMPROVADO. PROPRIEDADE DO QUANTUM. SENTENÇA MANTIDA.
1. A responsabilidade civil do Estado, baseada na Teoria do Risco Administrativo e no art. 37, § 6o, da Constituição Federal, impõe que o Estado responderá pelos danos que seus agentes causarem, desde que se comprove o nexo de causalidade entre a conduta e o dano sofrido pelo particular, salvo se demonstrados o caso fortuito, a força maior ou a culpa exclusiva da vítima.
2. O veículo do autor foi atingido por viatura policial que ultrapassou o sinal vermelho para alcançar suspeito que evadiu ao perceber a presença dos policiais. Em audiência, os agentes informaram que a visão das partes foi obstruída por um ônibus que estava à direita do veículo do autor e parou ao avistar a viatura (ID 66788729 a 66788733).
3. De acordo com o artigo 29, inciso VII do CTB “os veículos destinados a socorro de incêndio e salvamento, os de polícia, os de fiscalização e operação de trânsito e as ambulâncias, além de prioridade no trânsito, gozam de livre circulação, estacionamento e parada, quando em serviço de urgência, de policiamento ostensivo ou de preservação da ordem pública”.
4. A alínea d do referido dispositivo esclarece, todavia, que “a prioridade de passagem na via e no cruzamento deverá se dar com velocidade reduzida e com os devidos cuidados de segurança, obedecidas as demais normas deste Código” (artigo 29, inciso VII, alínea d, do CTB)
5. A prioridade no tráfego, portanto, não elide do condutor policial o dever de dirigir o automóvel com os devidos cuidados de segurança.
6. Diante desse contexto fático e normativo, o Distrito Federal responde pelos danos decorrentes de colisão provocada por viatura policial que invadiu semáforo fechado e interrompeu o fluxo da via.
7. Nesse sentido: Acórdão 1078367, 0730426-75.2016.8.07.0016, Relator(a): ARNALDO CORRÊA SILVA, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 28/02/2018, publicado no DJe: 05/03/2018.
8. À luz do princípio da indenidade, os danos emergentes devem refletir o prejuízo suportado pela vítima, buscando, de maneira razoável, recompor o seu patrimônio e, na medida do possível, torná-la indene após a consumação da lesão.
9. Se o valor dos danos materiais se mostra compatível com as avarias no veículo (ID 66788499 e 66788500), deve ser mantido o quantum arbitrado em sentença, que levou em consideração o orçamento de menor valor apresentado pelo autor (ID 66788489, pág. 3).
10. Recurso conhecido e desprovido. Relatório em separado.
11. Recorrente condenado a pagar os honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação.